Tribunal: STF
Processo: RE 1522085
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DIVERGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    1. A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal estabelece que a regra processual do art. 1.033 do CPC/2015, por se tratar de inovação legislativa, não se aplica aos recursos extraordinários interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 1973, em estrita observância ao princípio tempus regit actum.



    2. A correta admissibilidade dos embargos de divergência exige a demonstração de identidade fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados. Falece essa identidade quando o acórdão embargado versa sobre recurso regido pelo CPC/1973 e os paradigmas analisam recursos submetidos ao CPC/2015, notadamente quanto a um instituto (art. 1.033) inexistente na legislação anterior.



    3. A parte agravante não logrou demonstrar que os acórdãos paradigmas, que aplicaram o art. 1.033 do CPC/2015, referiam-se a recursos extraordinários igualmente interpostos sob a égide do CPC/1973. A ausência dessa demonstração é fatal para a pretensão recursal, mantendo hígido o fundamento da decisão agravada.



    4. As razões do agravo regimental constituem mero inconformismo com a decisão monocrática e não infirmam seus fundamentos, que se alinham perfeitamente à jurisprudência desta Corte.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno conhecido e não provido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.